Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. CLÁUSULA PENAL ARBITRADA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR PAGAMENTO DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO RECORRENTE/RECONVINDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUANTIA ALEGADAMENTE PAGA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Na ação de conhecimento, ajuizada pelos recorrentes/reconvindos, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré/reconvinte/apelada a pagar aos autores a quantia de R$17.000,00 (dezessete mil reais), a título de cláusula penal moratória, corrigida pelo INPC, acrescida de multa de 2% e de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir do dia 14/8/2021, data em que a obrigação se tornou exigível, em conformidade com o disposto na cláusula 5a, “l”, do contrato em discussão. Ainda, julgou procedente o pedido deduzido pela parte reconvinte para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$37.057,81 (trinta e sete mil cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), corrigida pelo INCC, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo a partir do dia 29/1/2022, momento em que a obrigação se tornou exigível, em conformidade com o disposto na cláusula 6a, “b”, do contrato firmado entre as partes.
2. Se a pretensão da autora de modificar a forma de calcular a cláusula penal não aumentará o montante indenizatório, falta-lhe interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. A discussão acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal nos casos de inadimplemento do vendedor em decorrência do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda levou o STJ a fixar a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. A tese fixada se amolda aos autos, em que houve atraso na conclusão da residência dos autores/apelantes, de modo que não é possível cumular a cláusula penal imposta com a pretensão de ressarcimento com os valores despendidos com aluguel.
4. Não há previsão contratual de indenização suplementar à cláusula penal. Acrescenta-se que o valor da cláusula penal é equivalente ao alegado prejuízo decorrente da locação no período do atraso na entrega da obra. Por conseguinte, o acolhimento da pretensão recursal implicaria indevido bis in idem.
5. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega de imóvel não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora da fornecedora, não há indicação de violação a atributo da personalidade da parte consumidora, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
6. Inviável reduzir o valor remanescente fixado na reconvenção para quitação integral do valor contratualmente avençado, porque caberia ao devedor (autor/reconvindo) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.